Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-50.2019.8.11.0026
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000395-50.2019.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BENEDITO RONDON NETO - CPF: 836.229.851-00 (APELANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), MARIA RITA DA SILVA RONDON - CPF: 026.371.251-60 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELANTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (REPRESENTANTE), BENEDITO RONDON NETO - CPF: 836.229.851-00 (APELADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), MARIA RITA DA SILVA RONDON - CPF: 026.371.251-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO COMO UM TODO – ART. 489, §3º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso par majorar o valor da indenização por danos morais, sem que tenha sido cogitada a revisão do arbitramento realizado de forma individualizada para cada um dos autores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO RONDON NETO e MARIA RITA DA SILVA RONDON contra o acórdão que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e deu parcial provimento ao recurso dos autores
(id. 207526693)
, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DESCABIMENTO - RETROESCAVADEIRA IMOBILIZADA NA PISTA DE ROLAMENTO - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO (ART. 46, CTB) - QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA - VÍTIMA SURPREENDIDA PELO IMPREVISÍVEL COMPORTAMENTO DO ENTE MUNICIPAL -
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À TÍTULO DE DANOS MORAIS - MORTE DO FILHO -

POSSIBILIDADE - ELEVAÇÃO DE R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL) PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PER CAPITA -
PENSÃO MENSAL AOS GENITORES - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DOIS TERÇOS DO SALÁRIO MÍNINO - SUCUMBÊNCIA - REDIMENSIONAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - SÚMULAS 54 E 362/STJ, TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC 113/2021 - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

1. Se o réu deixou
de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, em evidente quebra do princípio da confiança, n
ão é possível atribuir culpa à vítima na condução do seu veículo, pois esta foi surpreendida pelo comportamento imprevisível do réu.

2.
O valor da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias específicas do caso, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do responsável pelo dano e as condições pessoais da vítima, assim como a repercussão do dano e o efeito preventivo e pedagógico.

3. E
m se tratando de família de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.”

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão/contradição, uma vez que o pleito de majoração do valor da indenização por dano moral foi julgado parcialmente procedente, arbitrando-o em R$ 100.000,00 (cem mil reis), “per capita”, o que constou na ementa, contudo, não houve inclusão da palavra “per capita” no dispositivo.

Assim, para evitar a possível discussão em execução do julgado, requerem que seja sanada a omissão/contradição para incluir no dispositivo do julgamento quanto aos danos morais a palavra “per capita”.

Sem contrarrazões (id. 212115197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios foram opostos para evitar futuras celeumas na execução do julgado, tendo em vista que não constou na parte dispositiva a expressão “per capita” no tocante a majoração dos danos morais.

O art. 489, § 3º, do CPC estabelece que

“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido:

“[...]
o preceito, a conclusão judicial, não é só aquilo que está contido, formalmente, na parte dispositiva da decisão. Ainda que sua conclusão seja lançada na fundamentação do julgado, ou em qualquer outra parte, ela comporá o dispositivo da decisão. Deve-se lavar em conta o conteúdo para que se possa estabelecer o que compõem o dispositivo da decisão, e não a forma como ela está redigida” (DIDIER JR., Fredie e outros. Curso de Direito Processual Civil. v.2. 4ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 304)

No tocante ao pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, constou do acordão embargado o seguinte:

“Firmada a responsabilidade do réu pelos prejuízos morais suportados pelos autores, decorrente da morte trágica e prematura do filho, o sentenciante entendeu “
como justo o arbitramento e a condenação do requerido em indenizar os danos morais causados aos autores, no importe de
R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais),
para cada um
”
, passo em que os autores requerem
majoração
para R$ 598.000,00, equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos,

na proporção de 50% para cada ge
nitor
, enquanto o
réu requer a minoração do valor arbitrado.

[...]

Neste entender,
considerando a extensão do indizível sofrimento psíquico dos autores (morte do filho), no sentido de se sentirem proporcionalmente ressarcidos, bem como o caráter pedagógico e dissuasório para adoção pelo réu de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar em enriquecimento sem causa dos autores nem onerar a Municipalidade,
entendo que o valor da indenização fixado em

R$ 100.000,00
(cem mil reais),
per capita
, melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, para fixar em R$ 100.000,00 (cem mil reais) o valor da indenização por danos morais
; condenar o réu ao pagamento de pensão mensal aos autores no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 76 de idade, ou até a morte dos beneficiários; determinar a atualização do débito em observância às Súmulas 54 e 362/STJ, Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/2021 e redimensionar a verba sucumbencial em 80% para o autor e 20% para o réu.
”

Deveras, não há contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva, nem omissão em relação a pontos ou questões contidas nos autos. Além disso, não há obscuridade quanto a interpretação do aumento do valor da indenização, a qual fora determinada individualmente desde a origem, de modo que não se observa, nem implicitamente, alteração na indenização arbitrada separadamente para cada um dos genitores da vítima.

Seja como for, apenas para e
vitar debates supérfluos e sem mérito, reitera-se que no acórdão foi claramente estabelecido que o valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, foi aumentado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalizando assim R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024